Tribunal: TJMT
Processo: 1017770-45.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1017770- 45.2019.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COSTA E VIEIRA LTDA. e OUTROS em virtude da decisão do Juízo da 3.a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos Embargos à Execução movidos em desfavor do BANCO BMG S.A., recebeu-os sem efeito suspensivo.
Em suas razões recursais, os Agravantes sustentam que os embargos à execução devem ser recebidos com efeito suspensivo, eis que estão presentes os requisitos previstos no art. 919, § 1.o, do CPC.
Alegam que “a probabilidade do direito postulado pelos Agravantes é verificada de plano, uma vez que a execução ajuizada pelo Agravado deve ser, de pronto, extinta, considerando a sujeição do crédito à Recuperação Judicial da empresa Costa & Vieira, na qual já houve a homologação do Plano de Recuperação Judicial, com a respectiva novação das dívidas”.
Afirmam que o regime de Recuperação Judicial enfrentado pela Agravante Costa & Vieira, por si só, enseja a extinção da execução, diante da incompetência do Juízo a quo para deliberar sobre o crédito concursal.
Asseveram que a execução também deve ser extinta diante da inexigibilidade do título executado, uma vez que não ficou demonstrado o inadimplemento por parte dos Agravantes.
Aduzem, ainda, que o título é ilíquido, diante da inexistência de memória de cálculo atualizada com inicial, em evidente descumprimento do art. 798, inciso I, do Código de Processo Civil.
Fortes nesses argumentos, pugnaram pela concessão de efeito ativo ao agravo. No mérito, requerem o provimento do recurso, a fim de que os Embargos tramitem com a Execução sobrestada.
O pedido liminar foi indeferido (ID 37699077).
Contrarrazões sob o ID 39870483.
É o relatório do necessário. Decido.
Da análise dos autos, verifica-se que é caso de julgamento monocrático, à luz do verbete sumular 568 do STJ, máxime porque há entendimento dominante em relação à matéria.
Ressai, ainda, que o Banco Agravado ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial, movido em face de Costa & Vieira Ltda, Luciano Gomes da Costa, Claudia Aparecida Roder da Costa, Djalma Vieira e Hiléia Regina Castanho Vieira.
Os Agravantes insurgem-se contra a decisão que recebeu os embargos à execução sem efeito suspensivo; sustentaram que os requisitos para a concessão foram preenchidos.
Ademais, argumentam que a execução ajuizada pelo Agravado deve ser, de pronto, extinta, considerando a sujeição do crédito à Recuperação Judicial da empresa Costa & Vieira, na qual já houve a homologação do Plano de Recuperação Judicial, com a novação das dívidas.
Como é cediço, o artigo 919, caput, do Código de Processo Civil, dispõe que os embargos do Executado não têm efeito suspensivo.
A regra busca dar maior celeridade à execução, impedindo a morosidade dos feitos e garantindo meios mais efetivos para satisfação do credor que suporta os efeitos da inadimplência.
Por essa razão, a atribuição de efeito suspensivo a que se refere o § 1.o, do art. 919 CPC, é faculdade do Juiz, em caráter estritamente excepcional, desde que preenchidos os requisitos para a concessão da tutela provisória e a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente.
Importante frisar que para a concessão da tutela de urgência, é necessária a presença dos dois requisitos simultâneos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
No caso, a execução não está garantida e, além disso, os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência não estão presentes, eis que, ao contrário do alegado pelos Agravantes, cabe ao Embargante/Devedor provar a quitação da dívida e não ao Embargado/Credor demonstrar sua inadimplência.
Ademais, não há falar em extinção da execução pelo fato de ter sido homologado o Plano de Recuperação Judicial da empresa Costa & Vieira, a qual é a emitente da Cédula de Crédito à Exportação n.o 23.71.66463 que deu origem a ação executória.
Nos termos do art. 59 da Lei 11.101/2005, "o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias (...)".
Todavia, referida lei prevê a ressalva quanto aos coobrigados da obrigação, no sentido de que "os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso" (art. 49, § 1.o).
Portanto, a novação ocorrida na homologação do plano de recuperação judicial não produz efeitos contra os avalistas/fiadores, ora Agravantes, de modo que não há falar em extinção/suspensão da ação de execução contra os coobrigados.
A matéria foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça que, por meio do julgamento do Recurso Especial n.o 1.333.349-SP, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73, que assim decidiu:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6o, CAPUT, 49, § 1o, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005.
Para efeitos do art. 543-C do CPC: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005". Recurso especial não provido."(Min. Luis Felipe Salomão, REsp n. 1.333.349/SP, j. em 26.11.2014).
No mesmo sentido é o verbete sumular n.o 581 do STJ: "a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória".
Portanto, tem-se que agiu com o costumeiro acerto o Juízo singular ao indeferir o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução.
Diante dessas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos moldes do Verbete 568 da Súmula do STJ, e mantenho intacta a decisão objurgada.
Publique-se. Intime-se.
Cuiabá, 22 de abril de 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora